Tribunal: TJBA
Processo: 8061829-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061829-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUSIC OFFICE PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI

Advogado(s)
:
MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO JUNIOR, LARA TORRES DOS SANTOS

AGRAVADO: MAURICIO ROCHA DOS REIS

Advogado(s)
:
ADRIANO MENEZES HERMIDA MAIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM CURSO. CORRELAÇÃO E SINGULARIDADE ENTRE AS AÇÕES. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. FACULDADE DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A demanda coletiva não enseja qualquer tipo de restrição ao direito que a parte tem de manejar ação individual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor trouxe, de forma expressa, a opção legal do consumidor interessado em escolher se valer ou não dos efeitos da Ação Civil Pública.

2. O ajuizamento da ação individual representa renúncia tácita aos efeitos da eventual procedência da ação coletiva, sendo que a suspensão da ação individual é facultativa, dependendo de pedido expresso do autor, que, ao ter ciência do ajuizamento de uma ação coletiva versando sobre o mesmo tema, opte por desistir da demanda individual proposta para aderir à ação coletiva.

3. Cabe destacar que a demanda coletiva não enseja qualquer tipo de restrição ao direito que a parte tem de manejar uma ação individual, já que o Código de Defesa do Consumidor trouxe, de forma expressa, a opção legal do consumidor interessado em escolher se valer ou não dos efeitos da Ação Civil Pública.

4. Havendo relação de conexão entre a ação coletiva e a ação individual que trate do mesmo objeto e causa de pedir, nos termos do art. 103, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da coisa julgada não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8061829-88.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MUSIC OFFICE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI
, e, como agravado,
MAURÍCIO ROCHA DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)